Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE RESTITUIR VALOR. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o réu contra sentença que o condenou a se abster de cobrar tarifa bancária, a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e a indenizar, por danos morais, o consumidor em R$ 3.000,00 (três mil reais). O banco afirma ter adotado as medidas para resolver o problema, cancelando a cobrança e devolvendo administrativamente o valor ao cliente. Defende, ainda, que a simples movimentação financeira sem autorização não gera danos morais indenizáveis, uma vez se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

2. Sendo incontroverso que foram debitados valores sem autorização na conta bancária do autor, a título de “TAR PACOTE ITAÚ”, resta definir sobre quem recaiu a culpa pelo ocorrido, bem como se a hipótese atende aos requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição dobrada do indébito.

3. Em suas razões recursais, o banco afirma se tratar de pretensão não resistida pelo banco. Isso significa assumir juridicamente a falha de prestação de serviço, notadamente quando já ocorreu ajuizamento de ação de obrigação de não fazer com o propósito de obstar a cobrança tarifária indevida. Com efeito, o magistrado assentou que a parte ré não apresentou qualquer justificativa para a cobrança do serviço.

4. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilização civil do fornecedor possui natureza objetiva, com base no risco gerado por sua atividade empresarial, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8.078/90. No desempenho de suas atividades, a ré deve se cercar dos cuidados indispensáveis para não causar transtornos indesejados aos consumidores. Ao deixar de observar os deveres mínimos de cuidado e zelo na relação com seus clientes, contrariando decisão judicial para insistir na cobrança indevida, a demandada responde civilmente pelos danos suportados pelo consumidor.

5. Inexistindo elementos que apontem para falha justificável na prestação de serviços pelo recorrente, aplica-se a norma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, obrigando o fornecedor a realizar a restituição em dobro, descontado o valor pago administrativamente. Neste ponto, vale ressaltar entendimento do STJ no sentido de que tanto a má-fé quanto a culpa, presente no caso em apreço, são suficientes para a incidência da repetição dobrada. Precedente: STJ, REsp 1.250.553/MS, Segunda Turma, relator Min. Herman Benjamin, julgado em 07/06/2011. Partes: Maria Delfina da Silva Santos versus Empresa Energética do Mato Grosso do Sul – Enersul.

6. Quanto aos danos morais, o juízo sentenciante os entendeu devidos porque o banco cobrou, pela segunda vez, por serviços não contratados. Assim, o valor de R$ 3.000,00 seria razoável e proporcional para evitar a reiteração da conduta (efeitos pedagógicos) sem implicar em enriquecimento sem causa. Contudo, percebo a desproporcionalidade do valor, já que o autor não demonstrou prejuízo financeiro expressivo e capaz de colocá-lo em situação de hipossuficiência econômica. Também não foi demonstrada intensa repercussão do fato em sua vida pessoal e familiar, razão pela qual reduzo a condenação em danos morais para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença modificada para reduzir a condenação em danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.